Tribunal: TJDFT
Processo: 0730500-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTOMÓVEL. PRODUTO DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. ÔNUS DA DEFESA. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal, no sentido de que, sendo o produto de crime apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.
2. No crime de receptação, o dolo do agente é evidenciado pelas circunstâncias fáticas que marcam o caso concreto, sobretudo quando há prisão em flagrante na posse do objeto do crime, sendo inviável a desclassificação para a modalidade culposa do delito.
3. Admite-se a fixação do regime imediatamente mais gravoso, o semiaberto, com fundamento na reincidência do acusado, por incidência da Súmula no 269 do STJ.
4. Recurso conhecido e não provido.